Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705923-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO. CRIME DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. RECONHECIDA. QUALIFICADORA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpa exclusiva da vítima se configura quando ela atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal. 2. Comprovada a responsabilidade da condutora pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, é inadmissível a tese da culpa exclusiva da vítima. 3. Não se admite o afastamento da qualificadora prevista no artigo 302, § 3o, do CTB, quando comprovado o estado de embriaguez da condutora. 4. Além de não exigir que a vítima ainda esteja em vida, a causa de aumento de pena do artigo 302, § 1o, III, do CTB tutela o dever de solidariedade humana, incidindo no caso concreto quando o responsável pelo acidente deixa de exercê-lo. 5. Não há violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória na aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia descreveu os fatos e não houve inovação fática na condenação. 6. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 7. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 302, § 3o, c/c o § 1o, inciso III, e do artigo 305, todos da Lei n.o 9.503/1997, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, reduzir a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, estabelecida no artigo 302, § 3o, da Lei 9.503/97, pelo prazo de 06 (seis) meses para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 e 386, inciso III, ambos do CPP, sustentando sua absolvição ante a insuficiência de provas para embasar a condenação, bem como diante de culpa exclusiva da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, inciso III, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Já o laudo de exame do veículo envolvido no atropelamento concluiu que o veículo colidiu sua parte anterior direita com o pedestre, em velocidade média entre 70 km/h e 115 km/h, em via cuja velocidade máxima permitida é 60 km/h. Também confirmou a presença de bebidas alcóolicas no interior do automóvel (ID 46855663). Desse modo, comprovou-se a responsabilidade da condutora do veículo, que o conduzia em alta velocidade, desatenta às circunstâncias do trânsito à sua frente, em estado de embriaguez e violando o dever objetivo de cuidado, pois não adotou as medidas necessárias para evitar o acidente, sendo inadmissível a tese da culpa exclusiva da vítima. Portanto, é de rigor a manutenção da condenação da apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, porque realizou a conduta com imprudência, ao conduzir em estado de embriaguez e em alta velocidade, e com negligência, não adotando as medidas necessárias e possíveis para evitar o acidente” (ID. 49427068). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016